Tribunal: TJES
Processo: 5003983-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003983-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDIGAR DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003983-36.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
EDIGAR DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por EDIGAR DE CARVALHO em face de BANCO BMG S/A, alegando, em apartada síntese, que procurou a ré para celebrar contrato de empréstimo consignado, sendo surpresada com a informação de que tratava-se, na realizada, de contrato de cartão de crédito consignado, tendo sofrido vários descontos mensais em razão deste. Desta feita, requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores descontados, em dobro, e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (11329037), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados em excesso, totalizando a importância de R$ 4.296,76 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos – valor já em dobro), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC) c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

3. A parte requerida BANCO BMG S/A apresentou Recurso Inominado, suscitando prescrição e decadência, bem como a incompetência absoluta dos juizados especiais, em razão da complexidade da causa. No mérito, postula a reforma integral do decisum, para reconhecer a improcedência dos pleitos autorais.

4. A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, reafirmando a falha na prestação de serviços e pleiteando a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

5. Quanto a preliminar suscitada, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. Outrossim, não merece guarida o recurso da recorrente, uma vez que da intrínseca análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios termos no tocante ao reconhecimento da abusividade da contratação e a restituição dos valores pagos pela autora.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)